Tribunal: TJPA
Processo: 0011155-95.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3498 - Difusão de doença ou praga
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011155-95.2018.8.14.0133

APELANTE: CAIO AVILA FERREIRA, GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 1 (UM) ANO, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS
.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP
. MULTA. PRESCRIÇÃO EM 2 (DOIS) ANOS.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

à unanimidade, em
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO DE OFÍCIO
em decorrência da extinção da punibilidade, ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em face de
CAIO ÁVILA FERREIRA e GUAMÁ TRATAMENTOS E RESÍDIOS LTDA.
, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV, 110, §1º, 114, inciso I, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso,

conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0011155-95.2018.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTES: CAIO ÁVILA FERREIRA e GUAMÁ TRATAMENTOS E RESÍDIOS LTDA.

ADVOGADOS: CARLA DE OLIVEIRA BRSIL MONTEIRO e FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CAIO ÁVILA FERREIRA e GUAMÁ TRATAMENTOS E RESÍDIOS LTDA.,
contra sentença prolatada na data de 17 de abril de 2020 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou o primeiro, à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 60 e 68, ambos da Lei n.º 9.605/1998 (crime contra o meio ambiente),
e o segundo,
à pena de multa no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em razão da prática do crime tipificado nos arts. 6.º, 21, 23, incisos I e III, todos da Lei n.º 9.605/1998 (crimes contra o meio ambiente).

A denúncia foi recebida na data de 8 de agosto de 2017.

Em suas
razões recursais
(16/10/2020), a defesa de Caio Ávila Ferreira requer a nulidade do processo por: a) decisão que determinou o desmembramento do feito; b) decisão que determinou a inversão processual; c) nulidade pela inobservância do pedido de restituição de coisa apreendida, e; d) nulidade da sentença por não ter enfrentado a preliminar de inépcia da inicial ou, caso ultrapassadas essas preliminares, a absolvição por negativa de autoria e, subsidiariamente, a reforma da sentença com a revisão da dosimetria da pena reduzindo a pena para seu mínimo legal.

Em suas
razões recursais
(16/10/2020), a defesa de Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. requer a nulidade do processo por: a) decisão que determinou o desmembramento do feito; b) decisão que determinou a inversão processual; c) nulidade pela inobservância do pedido de restituição de coisa apreendida; d) nulidade da sentença por não ter enfrentado a preliminar de inépcia da inicial e, e) a nulidade pela supressão da fase de diligencia prevista no art. 402, do CPP ou, caso ultrapassadas essas preliminares, a absolvição por negativa de autoria e, subsidiariamente, a reforma da sentença com a revisão da dosimetria da pena reduzindo a pena para seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(25/02/2022), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento aos recursos de apelação interpostos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (22/08/2024) pelo conhecimento do apelo e, seja acolhida a preliminar de nulidade suscitada para anular o interrogatório do recorrente Caio Ávila e os atos subsequentes, devendo o feito ser remetido ao primeiro grau para renovação dos atos processuais ou, caso ultrapassada, no mérito, pelo provimento dos recursos, absolvendo-os da prática do crime tipificado no art. 60 e 68, da Lei n.º 9.605/1998 ou, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA CAIO ÁVILA FERREIRA

Vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena em concreto aplicada ao apelante Caio Ávila, de apenas
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto,
consoante sentença condenatória.

A pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa,
a ser cumprida em regime aberto,
o prazo prescricional a ser considerado inicialmente corresponderia a 04 (quatro) anos,
e que já foi superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal. As normas estatais que regulam o caso são esses:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 17 de abril de 2020. Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 09/07/2020. O prazo para o Órgão acusador recorrer da sentença seria de 5 dias.

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgado para si, na data de 17 de abril de 2020, iniciou-se o prazo de prescrição, que, de acordo com a pena aplicada é de 4 (quatro) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, IV c/c at. Art. 110, § 1º, do CP.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

No caso da segunda recorrente, temos que ela foi condenada unicamente à pena de multa, sendo acobertada pelo art. 114, inciso I, do CP que dispõe:

“Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;”

No mais, segue o padrão
supra
, com o prazo começando a correr com o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido na data de 09/07/2020, estando já prescrita no momento do julgamento dessa decisão.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO DE OFÍCIO
em decorrência da extinção da punibilidade, ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, em face de
CAIO ÁVILA FERREIRA e GUAMÁ TRATAMENTOS E RESÍDIOS LTDA.
, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso IV, 110, §1º, 114, inciso I, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/09/2024